Tribunal: TJPA
Processo: 0816680-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816680-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816680-60.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DPA. LEI Nº 6.010/1966. SÚMULA 70 DO STF. INADMISSIBILIDADE DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo juízo
a quo,
na qual determinou, até o julgamento do mérito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento da taxa de segurança prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982. Além disso, determinou que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer sanção em decorrência do não recolhimento do tributo, inclusive e especialmente, o fechamento de estabelecimentos e/ou paralisação das atividades da impetrante.

Os pressupostos da tutela antecipada militam, até o momento, a favor da parte agravada.

De acordo com o documento de id n° 99125706 dos autos de origem, consta na primeira intimação para que os responsáveis das empresas compareçam na Diretoria de Polícia Administrativa para “tratar de assunto referente ao funcionamento de seu estabelecimento e recolher taxas da DPA (...)”, além disso, adverte que “o não comparecimento e o devido recolhimento das taxas estabelecidas de forma legal, levará ao FECHAMENTO do estabelecimento (...)”.

Em que pese o agravante alegar que o Decreto Estadual nº 2.423/82, possui expressa gradação das penalidades a serem aplicadas aos infratores, e o que as recorridas receberam tão somente intimações de comparecimento, sendo o fechamento do estabelecimento a
ultima ratio,
não é esta a informação contida nas intimações colacionadas, que apenas destacam o fechamento do estabelecimento, em letras maiúsculas, inclusive.

A exigência do pagamento da taxa esbarra no enunciado da Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/04/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do e Mandado de Segurança n° 0873195-85.2023.8.14.0301, que deferiu a tutela de urgência.

Historiando os fatos, o Mandado de Segurança foi impetrado por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA (PNEUS DUQUE) E OUTROS, no qual afirmam que são sociedades empresárias (Matriz e Filiais) estabelecidas em Belém/PA, dedicadas ao exercício de diversas atividades, especialmente a de Supermercado, e que ampliaram a abrangência de seu comércio para determinadas atividades secundárias, dentre elas a prestação de serviços mecânicos, especialmente os voltados a trocas e reparação de pneus.

Contaram que em 14/07/2023, foram surpreendidas com o recebimento das intimações anexas, pelas quais a Autoridade Coatora requisita o comparecimento de um representante das sociedades empresárias na DPA (Diretoria de Polícia Administrativa) para tratar sobre o “funcionamento de seu estabelecimento e recolher taxas da DPA, previstas na Lei nº 6.010/1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982”, inclusive sob pena de fechamento do estabelecimento, sendo que nunca houve a cobrança da referida taxa.

Afirmaram que a conduta é ilegal e abusiva, eis que a taxa em comento não corresponde a qualquer serviço público específico a ser prestado ou colocado à disposição das impetrantes, bem como sequer assim poderia ser, considerando já haver entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios acerca da impossibilidade de instituição de taxas para a prestação de serviço público de segurança.

Assim, impetraram o Mandado de Segurança, objetivando que o impetrado seja impedido de exigir das Impetrantes o pagamento da taxa de segurança prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982, bem como que se abstenha de aplicar sobre qualquer sanção em decorrência do não recolhimento da taxa, inclusive e especialmente o fechamento e/ou paralisação de suas atividades.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“ (...) Para que o serviço público dê ensejo à taxa, é necessário este ser específico e divisível, conforme especificado no art 79, CTN, ou seja, quando possível destacá-los em unidades autônomas de intervenção, utilidade ou necessidade; quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários.

(...)

A segurança pública, dever do Estado, é um serviço público geral e indivisível, custeado mediante impostos. É universal porque prestado a toda coletividade. Não há espaço para exigência de contraprestação específica.
(...)

Configurado, portanto, o fumus boni juris. O periculum in mora resta configurado pelos plausíveis riscos de dano que o fechamento dos estabelecimentos ou paralisação das atividades acarretarão às impetrantes. Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar, até o julgamento do mérito, a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário referente ao pagamento da taxa de segurança prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982. Da mesma forma, que a autoridade coatora SE ABSTENHA de aplicar qualquer sanção em decorrência do não recolhimento do tributo, inclusive e especialmente, o fechamento de estabelecimentos e/ou paralisação das atividades da impetrante. Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC). Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente aponta que as agravadas afirmam que a probabilidade do seu direito está comprovada em decorrência da inconstitucionalidade da taxa de segurança questionada. No que concerne ao perigo da demora, alegam que a manutenção de exigência da taxa ocasionará o fechamento dos estabelecimentos comerciais das impetrantes, além da aplicação se outras sanções pecuniárias, conforme previsto no art. 14 do Decreto Estadual nº 2.423/1982.

No entanto, afirma o agravante que a cobrança de taxas de DPA possui fundamento Constitucional (cf. art. 145, II da CRFB/1988) e legal (cf. arts. 77 e seguintes do CTN), e que o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou no RE 588.322/RO, julgado sob o regime de Repercussão Geral, tendo concluído que a taxa de polícia é cobrada em prol da coletividade e que a existência de órgão fiscalizador justifica por si só a cobrança da referida taxa.

Somado a isso, assevera que, no caso em comento, diferentemente do que apontam as agravadas, a taxa cobrada tem por escopo a remuneração de atividades administrativas específicas e divisíveis prestadas por órgãos de segurança pública, o que não se confunde com a prestação dos próprios serviços de segurança, estes sim insuscetíveis de remuneração por taxa, sendo tal entendimento, inclusive, sedimentado pela Suprema Corte no julgamento da ADI 3.770.

No que concerne ao alegado perigo de dano, destaca que as agravadas entendem que a “manutenção de exigência da taxa de segurança ocasionará o fechamento dos estabelecimentos comerciais das Impetrantes”. Porém, o Decreto Estadual nº 2.423/82, que regulamenta a atividade de Polícia Administrativa, possui expressa gradação das penalidades a serem aplicadas aos infratores.

No caso, aponta que as recorridas receberam tão somente “intimações de comparecimento”, o que não se confunde com advertência, aplicação de multa ou penalidade, tampouco notificação por infração de natureza grave, sendo o fechamento do estabelecimento a
ultima ratio
e não a penalidade imediata a ser aplicada, razão pela qual não assiste razão às agravadas quanto às alegações de que seus estabelecimentos correm risco iminente de encerramento.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. E no mérito, pugna pela reforma da decisão.

Em decisão de id n° 16733164, indeferi o efeito suspensivo requerido.

FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) apresentaram contrarrazões (id n° 17143780).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo,
na qual determinou, até o julgamento do mérito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento da taxa de segurança prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982. Além disso, determinou que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer sanção em decorrência do não recolhimento do tributo, inclusive e especialmente, o fechamento de estabelecimentos e/ou paralisação das atividades da impetrante.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionado, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

De acordo com o documento de id n° 99125706 dos autos de origem, consta na primeira intimação para que os responsáveis das empresas compareçam na Diretoria de Polícia Administrativa para “tratar de assunto referente ao funcionamento de seu estabelecimento e recolher taxas da DPA (...)”, além disso, adverte que “o não comparecimento e o devido recolhimento das taxas estabelecidas de forma legal, levará ao
FECHAMENTO
do estabelecimento (...)”.

Igualmente, na segunda intimação (id n° 99125710 - Pág. 1- autos de origem), consta a mesma informação referente ao fechamento do estabelecimento, caso não compareça e recolha a taxa em questão.

Sendo assim, em que pese o agravante alegar que o Decreto Estadual nº 2.423/82, possui expressa gradação das penalidades a serem aplicadas aos infratores, e o que as recorridas receberam tão somente “intimações de comparecimento”, sendo o fechamento do estabelecimento a
ultima ratio,
não é esta a informação contida nas intimações suso mencionadas, que apenas destacam o fechamento do estabelecimento, em letras maiúsculas, inclusive.

Diante deste contexto, a exigência do pagamento da taxa esbarra no enunciado da Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados nos tribunais do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA
DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. MUNICIPALIDADE CONDICIONA A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE E PAGAMENTO DO ISSQN. IMPOSSIBILIDAD
E. DECISÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...)
Contudo, é entendimento sumulado, por meio da Súmula 70 do STF, que ¿é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo¿. Em que pese a interdição ter sido realizada pela ausência de Alvará de Localização e Funcionamento e não diretamente pela ausência de pagamento do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços da obra, a prefeitura municipal condiciona a expedição do Alvará de Funcionamento à expedição do Habite-se que, por sua vez, depende do pagamento do ISS, cuja exigência é ilegal, inclusive, nos termos da jurisprudência.
(...)

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634229-60.2021.8.06.0000 Itarema, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF).
MUNICÍPIO PLEITEIA O FECHAMENTO DO PARQUE EÓLICO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS DISCUTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
É INADMISSÍVEL A INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. SÚMULA 70 STF
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita, uma vez que o que se discute no Mandado de Segurança não é a inconstitucionalidade da lei e, sim, a possibilidade da exação aplicada aos Impetrantes. A preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser afastada. O Secretário de Administração e Finanças do Município de Bonito detém a competência para fiscalizar e cobrar os tributos, além de corrigir os autos impugnados. Do mesmo modo, a arguição de inépcia da inicial não merece guarida. A petição inicial atende todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC.
2. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo (Súmula 70 do STF).
3. Agravo Interno Prejudicado. 4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0015417-22.2016.8.05.0000, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 07/05/2019 )

(TJ-BA - AI: 00154172220168050000, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019)

APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO
. EXIGÊNCIA COERCITIVA DE TRIBUTO POR MEIO INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547, DO STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributos
. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfandegas e exerça suas atividades profissionais APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(TJ-AM - AC: 06195765120148040001 AM 0619576-51.2014.8.04.0001, Relator: Rafael de Araújo Romano, Data de Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 19/03/2015)

Sendo assim, entendo que a liminar deve ser confirmada, mantendo a decisão do juízo
a quo.

Com efeito, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão do efeito suspensivo, bem como deve restar demonstrada a existência de prejuízo irrecuperável, o que não foi demonstrado pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024